Tribunal: TJBA
Processo: 8041445-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041445-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSENILDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE CONCILIATÓRIA. PRESENÇA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de superendividamento cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor hipossuficiente que alega ter
56
% de seus rendimentos comprometidos com descontos decorrentes de empréstimos consignados, postulando a limitação desses descontos ao patamar de 3
5
% dos rendimentos líquidos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitação imediata dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, bem como a eventual repercussão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo quanto à definição da competência.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu o procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, sendo imprescindível a observância da fase conciliatória prévia, com apresentação de plano de pagamento e convocação de todos os credores.

4. A antecipação da limitação dos descontos, sem esgotamento dessa fase, compromete a regularidade do procedimento legalmente previsto e esvazia a etapa de conciliação, violando o devido processo legal.

5. O art. 300 do CPC exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave, elementos que, na hipótese, não se encontram suficientemente demonstrados.

6. A presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo impõe cautela adicional, diante da possível atração da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, o que demanda instrução específica sobre a natureza da relação obrigacional e a existência de interesse jurídico da empresa pública federal.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III; art. 109, I; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2219575-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024;
TJBA, AI 8053492-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.